Tribunal: TJMT
Processo: 1026309-87.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026309-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), ARMANDO ZANATTA - CPF: 484.297.169-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3008-29 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Agravo De Instrumento. Ação De Execução. Cédula De Crédito Bancário Com Finalidade De Custeio Agrícola. Exceção De Pré-Executividade. Limitação Dos Juros Remuneratórios. Fixação De Honorários Advocatícios.
Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento
interposto contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, afastando a cobrança cumulada de comissão de permanência com demais encargos moratórios, mas rejeitou o pedido de limitação dos juros remuneratórios contratados e não fixou honorários advocatícios em favor do advogado da parte excipiente.

II. Questão em discussão

2. H
á duas questões em discussão: (i) saber se os juros remuneratórios pactuados em 21,6% ao ano devem ser limitados ao teto legal de 12% ao ano, por se tratar de operação de crédito rural; (ii) saber se é devida a fixação de honorários advocatícios quando há acolhimento parcial da exceção de pré-executividade com proveito econômico à parte executada.

III. Razões de decidir

3.
A análise do contrato revela que, embora formalmente qualificado como cédula de crédito bancário, o instrumento tem como finalidade declarada o custeio de lavoura de soja, enquadrando-se, portanto, como operação de crédito rural.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas operações de crédito rural, os juros remuneratórios estão sujeitos à limitação de 12% ao ano.

5. Os juros contratados em 21,6% ao ano excedem o limite legal, impondo-se o recálculo do débito com adequação ao teto normativo aplicável.

6. O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com reconhecimento da ilicitude na cobrança cumulada da comissão de permanência com encargos moratórios, enseja a fixação de honorários advocatícios em favor da parte excipiente, conforme orientação consolidada no STJ.

IV. Dispositivo

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido.
Reforma parcial da decisão agravada para: (i) reconhecer a natureza de crédito rural da operação e limitar os juros remuneratórios ao teto legal de 12% ao ano; (ii) fixar honorários sucumbenciais em favor do Agravante, a serem arbitrados pelo Juiz singular.

Tese de julgamento:
“1. Nas operações com finalidade de custeio agrícola, ainda que formalizadas sob a forma de cédula de crédito bancário, incide a limitação legal de 12% ao ano sobre os juros remuneratórios. 2. O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com reconhecimento de cláusula abusiva e obtenção de proveito econômico pela parte executada, impõe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.”

_____________

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1940292/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 03/05/2022; STJ, AgInt no REsp 1759279/PR, Rel. Min. Ricardo Cueva, 3ª T., j. 18/11/2019; STJ, AgInt no REsp 1.864.974/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª T., j. 14/09/2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1026309-87.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto po
r
Armando Zanatta
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1026309-87.2025.8.11.0000, ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A.
, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade e reconheceu somente a ilegalidade da cláusula contratual que prevê a cobrança cumulada de comissão de permanência com juros moratórios, multa contratual e correção monetária, determinando sua exclusão do contrato.

Determinou, ainda, que, em caso de inadimplemento, incida apenas a multa contratual, juros moratórios nos percentuais estipulados na contratação e correção monetária pelo INPC.

O Agravante defende que houve cobrança abusiva de juros remuneratórios, superiores ao limite legal de 12% ao ano aplicável às operações de crédito rural.

Alega a necessidade de fixação de honorários de sucumbência pelo acolhimento parcial da Exceção de Pré-Executividade.

Indeferido o pedido de efeito ativo (Id. 305276376), o Agravado apresentou contraminuta no Id. 310899876.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação de Execução Cedular de Crédito Bancário, ajuizada por
Banco do Brasil S.A
, em desfavor de
Armando Zanatta
, consubstanciada na Cédula de Crédito Bancário n. 197.701.511, celebrada em 03/04/2023, no valor originário de R$ 194.999,75 (cento e noventa e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos), com vencimento final previsto para 20/07/2024.

A inadimplência da obrigação contratual, consubstanciada no não pagamento da parcela com vencimento em 22/04/2024, ensejou o ajuizamento da ação executiva, cujo valor atualizado da dívida alcança R$ 264.935,52 (duzentos e sessenta e quatro mil, novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), conforme memorial de débito apresentado pela parte exequente.

Recebida a petição inicial, foi determinada a citação do devedor, a qual foi devidamente cumprida por meio de mandado expedido e cumprido pelo Oficial de Justiça, conforme certificado nos autos sob Id. 171836045.

O Exequente requereu o regular prosseguimento do feito executivo, com a adoção de medidas constritivas, notadamente a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD.

O Executado, por sua vez, opôs Exceção de Pré-Executividade, sustentando a ilegalidade na cobrança da comissão de permanência, a qual está sendo exigida de forma cumulada com juros moratórios, correção monetária e multa contratual, em afronta à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente as Súmulas 30, 296 e 472.

Aduziu, ademais, que os juros remuneratórios contratados na ordem de 21,6% ao ano excedem os limites legais aplicáveis às operações de crédito rural, postulando, com isso, a adequação dos encargos financeiros e o recálculo do saldo devedor com observância do teto de 12% ao ano.

O Banco exequente, em impugnação específica, sustentou a inadmissibilidade da exceção, sob o fundamento de que as matérias suscitadas demandam dilação probatória incompatível com a via eleita, defendendo, por outro lado, a regularidade do contrato e a validade dos encargos pactuados, com base na legislação aplicável às instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

A Juíza singular acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo Executado, reconheceu a ilegalidade da cláusula contratual que prevê a cobrança cumulada da comissão de permanência com os encargos moratórios, e determinou que, em caso de inadimplemento, incida apenas: multa contratual, juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.

Por outro lado, rejeitou os demais pedidos, especialmente a existência de abusividade na taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato celebrado entre as partes, sob o fundamento de que os percentuais pactuados se situam dentro dos padrões, limites e margens aceitáveis nas transações dessa natureza.

Em virtude dessa decisão, o Executado interpôs Agravo de Instrumento, buscando sua reforma para reconhecer a ilegalidade da taxa de juros remuneratórios de 21,6% ao ano, sob o argumento de que se trata de operação de crédito rural, cujos encargos devem obedecer ao limite legal de 12% ao ano.

Além disso, pugna pela fixação de honorários de sucumbência em favor do advogado do Excipiente, em razão do acolhimento parcial da Exceção de Pré-Executividade.

Pois bem.

No que diz respeito à abusividade dos juros remuneratórios, razão assiste à parte recorrente.

Como já delineado, a análise do Contrato revela que, embora formalmente qualificado como Cédula de Crédito Bancário, o instrumento tem como objeto declarado o custeio de lavoura de soja, o que justifica o reconhecimento de sua natureza jurídica como crédito rural.

De acordo com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, nas operações de crédito rural, comercial e industrial, os juros remuneratórios devem observar o limite legal de 12% ao ano:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA.
JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. QUESTÕES FACTUAIS. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. 2.
"Inadimplida a obrigação, ficam as instituições financeiras autorizadas a cobrar, em substituição à comissão de permanência, os encargos previstos para a fase de normalidade, acrescidos de juros de mora e multa. Nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial incide a limitação de 12% aos juros remuneratórios"
(Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 3.154/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, DJe de 12/8/2011). 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1656561 PR 2020/0022303-5, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022) (sem grifo no original)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART.
489
,
§ 1º
, DO
CPC/2015
. NÃO OCORRÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. MANUAL DE CRÉDITO RURAL. OMISSÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. OCORRÊNCIA. DECRETO Nº
22.626
/1933. INCIDÊNCIA. [...]
2. O propósito recursal é decidir se, na hipótese de cédula de crédito rural, as taxas de juros remuneratórios devem obedecer ao limite de 12% ao ano, previsto no Decreto nº
22.626
/1933, mesmo após a edição da Resolução nº 4.234/2013 do Conselho Monetário Nacional.
(...)
4. Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte, as cédulas de crédito rural, industrial e comercial se submetem a regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Não havendo atuação do referido órgão, adota-se a limitação de 12% ao ano prevista no Decreto nº
22.626
/1933. Precedentes. 5. O art.
5º
do Decreto-Lei nº
167
/1967, ao determinar que as taxas de juros remuneratórios devem obedecer ao limite fixado pelo CMN, sem ressalvas quanto à possibilidade de livre pactuação, tem por objetivo evitar a fixação de taxas abusivas por parte das instituições financeiras e, simultaneamente, permitir certa flexibilidade, uma vez que o limite pode ser constantemente alterado pelo CMN
. (...) (STJ -
REsp: 1940292 PR
2021/0017748-4, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2022) (sem grifo no original)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LIMITAÇÃO. SÚMULA Nº 568/STJ. TERMOS PACTUADOS. REVISÃO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. FUNDAMENTO SUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. (...)
3. A jurisprudência desta Corte admite a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, e prevê a limitação dos juros bancários de 12% (doze por cento) ao ano para as cédulas de crédito rural, comercial e industrial.
(...) (AgInt no REsp 1759279/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019) (sem grifo no original).

Na hipótese, os juros contratados alcançam 21,6% ao ano, índice que excede consideravelmente o limite legal. Portanto, tem-se que a limitação da cobrança de juros remuneratórios no percentual de 12% (doze por cento) ao ano é medida que se impõe.

Outro ponto central do Recurso diz respeito à falta de fixação de honorários advocatícios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que parcial, enseja arbitramento de verba honorária (
AgInt no REsp 1.864.974/SP
, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020).

O acolhimento da tese jurídica da parte executada quanto à ilegalidade da cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios já evidencia a existência de sucumbência do exequente, apta a justificar a condenação em honorários.

A omissão do Juiz
a quo
quanto a tal arbitramento configura violação à norma processual cogente, o que impõe sua reforma para fixação equitativa dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte excipiente.

Diante de todo o exposto,
dou provimento ao Agravo de Instrumento
, reformo parcialmente a decisão agravada, reconheço a ilegalidade dos juros remuneratórios e determino a respectiva adequação ao limite legal e o recálculo do valor do débito do Agravante. Determino, ainda, a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Agravante, a serem arbitrados pelo Juiz singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025